Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. OBJETO. PENSÃO MILITAR. MORTE FICTA. EX-MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO AOS HERDEIROS PREVISTA NA LEI no 3.765/60. MUDANÇA LEGISLATIVA. EXTINÇÃO DO DIREITO PELA LEI no 10.846/2002. RESSALVA DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ANTERIOR ATÉ 29/12/2000. EXCLUSÃO EM 05/01/2009. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO. MORTE DO MILITAR. CONDIÇÃO PARA DEFERIMENTO DA PENSÃO. NÃO IMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO SEMELHANTE NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA LEGAL (LEI no 9.717/98). QUESTÃO PREJUDICIAL. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO n° 20.910/1932. FUNDO DE DIREITO. ATINGIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE CARÁTER SUCESSIVO. PRONÚNCIA. VERBAS. QUINQUÍDIO QUE ANTECEDERA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. APELO PROVIDO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INVERSÃO E IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. INVIABILIDADE. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao Relator, se já distribuído o recurso, ou ao Tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), donde seu não exercitamento no tempo adequado, quando não sobeja hipótese obstativa, suspensiva ou interruptiva do fluxo temporal, enseja o pronunciamento da perda da exigibilidade da pretensão deduzida.
3. Defronte ação cominatória e condenatória arrimada na alegação de indevida supressão da pensão militar que beneficiava os autores, deve ser aplicada ao caso, quanto à hipótese de incidência dos efeitos da prescrição, a regra enunciada pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 (anos) anos para cobrança das parcelas vencidas ao longo do tempo, com a modulação segundo a qual, derivando de relação jurídica de trato sucessivo, determinando que a lesão se renove mensalmente, atinge apenas as parcelas que se venceram além do quinquênio que precedera o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito.
4. A pensão militar concedida aos dependentes de ex-integrante da Polícia Militar do Distrito Federal em razão da exclusão do militar da corporação no ano de 2009 não encontra amparo na Lei no 10.846/2002, que, ao tratar da remuneração dos policiais militares distritais, eliminara o benefício inerente ao pensionamento decorrente de licenciamento na forma encartada na Lei no 3.765/60, determinando que a pensão seja revista e eliminada por carecer de sustentação legal.
5. De acordo com o art. 36, §3o, da Lei no 10.486/2002, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição específica, somente fora preservada até 29/12/2000, implicando que, tendo a exclusão da militar e instituidora da pensão militar sido consumada posteriormente, não sobeja aos dependentes direito de opção pelos direitos vigentes no regime legal anterior na forma ressalvada pela nova regulação legal.
6. Desde a edição da Lei no 10.486/2002 a figura da "morte ficta" do militar excluído dos quadros da corporação que integrara restara expressamente ilidida, não sendo mais admitida como fato gerador de pensão militar, tornando inviável a consideração como fato gerador da concessão de pensão aos dependentes a exclusão ou suspensão do militar dos quadros da corporação, porquanto o art. 2o da Lei no 3.765/60 apenas garante que os militares excluídos ou suspensos da corporação continuem a contribuir, de modo a implementar o direito e garantir que seus herdeiros, quando de sua morte, recebam pensão mensal, donde somente a morte do militar consubstancia fato apto a ensejar a concessão da pensão nos moldes regulados.
7. Conquanto tenha a Suprema Corte asseverado, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4507/DF, a necessidade de proteção aos dependentes do militar excluído da corporação, porquanto não poderiam ser prejudicados pelos efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, notadamente se houvera o pagamento do adicional previsto para tanto, não repristinara a extinta figura da cognominada “morte ficta”, resultando na certeza de que, além do preenchimento dos requisitos normativos próprios, o fato gerador do benefício remanesce a depender do óbito do instituidor da pensão.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/DF, cujo objeto ficara adstrito ao controle de constitucionalidade do disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei no 10.486/02, sob o aspecto da subsistência de vício de iniciativa, conquanto refutando a arguição, não alinhara interpretação conforme ao dispositivo, à medida em que o controle realizado ficara adstrito ao aspecto formal, tornando inviável que o pronunciamento negativo seja tangenciado e invocado como apto a repristinar a figura da cognominada “morte ficta”, figura abolida do travejamento normativo que dispõe sobre o regime remuneratório dos militares do Distrito Federal, consoante corrobora, inclusive, aquele preceptivo.
9. Após o advento da Lei n° 9.717/1998, que fixou regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dos militares dos Estados e do Distrito Federal, fora vedada a concessão de benefício diverso dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, ressoando inexorável que, ausente previsão na Lei n° 8.213/1998 de benefício previdenciário semelhante ao postulado, resta obstada a concessão de pensão em razão de exclusão de militar da corporação, porquanto o fato gerador do benefício é o óbito do instituidor do benefício.
10. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).
11. O provimento do apelo implica, com a rejeição do pedido originariamente formulado, a inversão e modulação da verba honorária, que deverá ter como parâmetro o valor da causa e observar o escalonamento previsto para as hipóteses em que a Fazenda Pública é parte na demanda, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3° e 11).
12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
13. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime.